Tribunal: STF
Processo: ARE 1333054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MILITAR – LICENÇA ESPECIAL – AQUISIÇÃO DO DIREITO – 10 ANOS DE SERVIÇO MILITAR COMPLETADOS EM 2006 – MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE EXTINGUIU O DIREITO EM TELA – MARCO TEMPORAL ADQUIRIDO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A licença pretendida pelo autor era prevista no art. 68 do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/81) e foi revogada em 31/08/2001 pela MP 2.215-10/01, sendo prevista até então nos seguintes termos:
    (...)
    O autor possuía, ao tempo da edição da MP, 15 anos 7 meses e 11 dias de serviço ativo. Consta que o direito correspondente aos 10 anos completos, de 1986 a 1996, foram fruídos integralmente com licença de 6 meses. Portanto, o segundo período, que não foi fruído, e que se iniciaria 1996, somente completaria os 10 anos em 2006, razão pela qual não teria o autor o direito vindicado.
    De fato, a mencionada MP de 2001 extinguiu o direito para períodos supervenientes a 29/12/2000; para períodos anteriores, o direito foi mantido nos termos do art. 33:
    (...)
    Os 10 anos de serviço militar, que assegurariam o direito àquela licença, apenas foram completados 5 anos após 29/12/2000.
    No que se refere, portanto, ao direito adquirido a indigitada licença, considerando que o autor não completou a condição necessária a que o direito integrasse seu patrimônio, detinha o autor mera expectativa de direito, que somente se confirmaria ao completar os 10 anos de serviço militar.
    Considerando que o autor completou o prazo que lhe assegurava o direito excepcional à licença 5 anos após aquela data proposta na lei que modificou a estrutura da carreira militar, não há como considerar o direito como adquirido."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente